Tribunal: TJPA
Processo: 0809905-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809905-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: HERIQUE ALMEIDA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do crime. Participação em facção criminosa. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Henrique Almeida Sales, preso preventivamente por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), após ser identificado como membro da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por distribuir drogas na cidade de Tucuruí e região. A defesa alega falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (ii) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão em face da gravidade do crime e da participação do paciente em facção criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública e na gravidade concreta do crime, considerando a participação do paciente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da estrutura organizada da facção criminosa e do modus operandi adotado, que evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

6. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em face da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e da participação do paciente em organização criminosa.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente em casos de crimes graves praticados no contexto de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
HERIQUE ALMEIDA SALES
, acusado da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos de nº0800458-59.2024.8.14.0104.

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
HERIQUE ALMEIDA SALES
foi preso no cumprimento de Mandado de Prisão, após a apreensão de Patrícia de Freitas Shrimer, em 12 de abril de 2024, quando esta deslocava-se de Belém para Tucuruí, portando em sua bagagem 836 gramas de maconha, a qual teria relatado que o conteúdo que estaria portando, teria sido encomendado por um Cidadão de vulgo Mateus (ora paciente), e que seria entregue na Rodoviária de Tucuruí.

Após Patrícia ter confessado o delito, e dito o seu real intento, teve seu aparelho celular apreendido pela Polícia, que, ao obter acesso ao conteúdo das conversas registradas no aplicativo WhatsApp, constatou que, de fato o Paciente seria membro da facção e atuante no comércio de maconha e cocaína na cidade de Tucuruí, inclusive, buscando o material entorpecente.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 26/08/2024. Atualmente, o processo se encontra aguardando audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 12/12/2024.

Eis o resumo dos fatos.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, visto que, de acordo com a autoridade coatora, o paciente, juntamente com sua companheira integravam facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo o agente responsável, inclusive, por buscar droga na cidade de Ananindeua e distribuir aos pontos de venda dos bairros de Tucuruí.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

"[...]
No curso das investigações, chegou-se também ao nacional
HENRIQUE ALMEIDA SALES, vulgo “Mateus ou Macaxeira”,
membro da aludida facção, atuante no comércio de maconha e cocaína na cidade de Tucuruí, principalmente nos bairros São Sebastião, São Francisco e Liberdade. Apurou-se ainda que Henrique também atua como agente que busca a droga na cidade de Ananindeua/PA e a distribui entre os pontos de venda dos bairros de Tucuruí.

Observa-se, no caso sub exame, que
existem provas de materialidade e indícios de autoria
do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do relatório de investigação promovido pela SUPERINTENDÊNCIA DO LAGO DE TUCURUÍ 9ª RISP no ID nº 116294123, 116294126 que analisou dados e informações colhidos do aparelho celular de PATRICIA DE FREITAS SHIRMER e de seu interrogatório no momento de sua prisão em flagrante. Atuando David Valente na função de fornecedor dos entorpecentes,
Henrique Almeida como Traficante dessa droga apreendida,
Evely Vitória como a pessoa por trás dos “Corres” de Henrique Almeida, bem como a venda desses entorpecentes.

[...]

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que em seu interrogatório a Sra. PATRICIA afirma que
já fez o “trabalho” para os acusados por, pelo menos, três

vezes, o que indica a atividade contumaz dos acusados,
demonstrando o desprezo pelas leis.

[...]

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com
conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
, considerando que o crime praticado, conforme dito acima, é de extrema gravidade concreta, havendo fortes indícios do crime de tráfico de drogas, considerando os prints das conversas extraídas do aparelho celular da Autuada Patricia relacionadas aos ora investigados, a qual agia a mando de David (
um dos líderes do Comando Vermelho em Tucuruí)
, comumente associados à traficância de entorpecentes em Breu Branco e região do Lago de Tucuruí.
[...]"

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da participação da paciente na estrutura criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/09/2024